Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711406-21.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA ACELINA GADELHA, DEMETRIO CONSTANCIO DE LIMA APELADO: DEMETRIO CONSTANCIO DE LIMA, FRANCISCA ACELINA GADELHA D E S P A C H O A autora, em seu recurso, pleiteia a revogação da gratuidade de justiça do réu. Entretanto, fundamenta o seu pedido em documentos do ano de 2021 a 2023. O pedido de revogação da gratuidade de justiça deve se basear em situação econômica contemporânea ao pedido, não podendo se orientar em fatos anteriores à concessão. Assim, é necessário que o requerente instrua o seu pedido com documentos que reflitam a situação atual, não servindo para tal os documentos produzidos à época da concessão do benefício. Assim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a autora junte documentos que comprovem a atual capacidade econômica do réu. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ad